Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRESCRITO E DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA contra sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu embargos à execução opostos pela CURADORIA DE AUSENTES, em nome de TIAGO DA COSTA PENA, para declarar a nulidade da execução ajuizada com fundamento em cheque prescrito e devolvido por divergência de assinatura (motivo 22), com base no art. 803, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução de cheque por divergência de assinatura, aliada à ausência de prova técnica idônea que comprove sua autenticidade, compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, autorizando o reconhecimento da nulidade da execução fundada nesse instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A devolução do cheque por motivo 22 (divergência de assinatura) compromete a certeza e a exigibilidade do título, retirando-lhe a força executiva exigida pelo art. 783 do CPC.
4. A análise comparativa entre o cheque e outros documentos supostamente assinados pelo devedor não substitui prova pericial grafotécnica, sendo insuficiente para atribuir validade executiva ao título.
5. A Lei do Cheque (arts. 1o e 2o) exige a assinatura do emitente como requisito essencial para sua validade, sendo a ausência ou dúvida quanto à autenticidade causa impeditiva à execução.
6. Conforme jurisprudência citada, cheques com vício de assinatura perdem o atributo de título executivo, exigindo a utilização da via ordinária para eventual reconhecimento de crédito.
7. A declaração de nulidade da execução por ausência de título executivo válido está expressamente prevista no art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A devolução de cheque por divergência de assinatura compromete os requisitos de certeza e exigibilidade do título, retirando-lhe a natureza executiva.
2. A ausência de prova técnica que ateste a autenticidade da assinatura do emitente impede o prosseguimento da execução fundada exclusivamente no referido título.
3. A execução fundada em título que não preenche os requisitos do art. 783 do CPC deve ser declarada nula com fundamento no art. 803, I, do mesmo diploma.